Tribunal: CARF
Processo: 13116.722377/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2013
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser considerado como antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO. ADA. NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico do total da área tributável do imóvel rural.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico para fins de isenção do tributo rural.
ITR. ÁREA UTILIZADA PARA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. DEFINIÇÃO NÃO APLICÁVEL ÀS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIOS.
Para fins de apuração do grau de utilização do solo, a área de exploração extrativa é aquela que serviu para a atividade de extração e coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a exploração madeireira de florestas nativas.
A exploração extrativa não se confunde com a exploração de minérios para fins de apuração do ITR. Áreas ocupadas por minas ou jazidas (exploradas ou não) são consideradas como área não utilizada pela atividade rural e, portanto, corresponde uma parcela da área aproveitável.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. SIPT. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico (acompanhado de ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare, inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ITR. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722377/2018-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente
ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do
prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser considerado como
antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico
do total da área tributável do imóvel rural.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.
ITR.
ÁREA
UTILIZADA
PARA
EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA.
DEFINIÇÃO NÃO APLICÁVEL ÀS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DE
MINÉRIOS.
Para fins de apuração do grau de utilização do solo, a área de exploração
extrativa é aquela que serviu para a atividade de extração e coleta de produtos
vegetais nativos, não plantados, inclusive a exploração madeireira de florestas
nativas.
A exploração extrativa não se confunde com a exploração de minérios para fins
de apuração do ITR. Áreas ocupadas por minas ou jazidas (exploradas ou não)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722377/2018-03
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

são consideradas como área não utilizada pela atividade rural e, portanto,
corresponde uma parcela da área aproveitável.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO. SIPT. LAUDO.
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico (acompanhado de
ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare, inequivocamente,
nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não mereça fé
o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da
Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT
desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.
ITR. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de decadência, vencidos os conselheiros Fernando Gomes Favacho e Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, que acataram totalmente a preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.203, de 03 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13116.721356/2015-10, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, da área de exploração extrativa declarada pelo
contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela do
sistema de preços de terras SIPT.
A área de exploração extrativa foi integralmente glosada pois o contribuinte não
comprovou a área efetivamente utilizada para tal fim.
Acerca do VTN, a fiscalização informou que o sujeito passivo não o comprovou
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel. Assim, o mesmo foi arbitrado com base no SIPT da
região.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, onde afirma que é contribuinte da CFEM devida em razão da exploração mineral
do subsolo (pertencente à União), de tal sorte que a RFB sempre foi sabedora de que no imóvel
há preponderante exploração mineral, da qual a própria União beneficia-se pelo pagamento dos
royalties.
Assim, alega, basicamente, a nulidade do lançamento por falta de embasamento
probatório da ilicitude por parte da impugnante, além do arbitramento do VTN sem obediência
ao devido processo legal, em desrespeito ao art. 148 do CTN.
No mérito, defende o seu enquadramento na alínea “c” do inciso II do art. 10, da
Lei 9.393/96, na medida em que a área em questão, na sua totalidade, é totalmente imprestável
para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal. Por fim, volta a
questionar o arbitramento com base no SIPT.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, manteve o lançamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE defende, preliminarmente, o cumprimento do
prazo para interposição do Recurso Voluntário em razão da suspensão dos prazos processuais
para prática de atos no âmbito da RFB (enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19), conforme previsto nas Portarias RFB 543/2020 e 936/2020.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

Ainda em fase preliminar, o RECORRENTE alega a decadência do presente
crédito tributário, com base no art. 150, §4o do CTN, tendo em vista que houve pagamento
parcial do crédito tributário e colaciona jurisprudências para embasar seus argumentos.
No mérito, afirma a ilegalidade de o Fisco Federal se valer apenas do SIPT como
único critério de avaliação do valor da terra, sem divulgar os dados técnicos e os fundamentos
dos elementos utilizados para atualizar este Sistema. Destarte, também defende a ofensa ao art.
148, CTN, pelo cerceamento do direito de defesa, pois alega que ficou impossibilitada de
verificar a legitimidade dos valores e critérios utilizados pela Autoridade Fiscal para arbitrar de
ofício os valores referentes ao ITR cobrado.
Invocou o art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, e alínea IV, da Lei no 9.393/96, além
do art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966, para alegar que áreas rurais destinadas à mineração serão
consideradas inaproveitáveis para fins de apuração do ITR, não podendo haver incidência do
ITR em áreas destinadas à produção mineraria. Ainda assim, o órgão responsável por apurar o
preço da terra arbitrado é entidade voltada exclusivamente às atividades agropecuárias, florestais
e pesqueiras, não compreendendo a atividade de exploração mineral.
Por fim, quanto à juntada posterior do laudo de avaliação, indaga que foi
devidamente justificado nas argumentações da impugnação, quando informou ser necessário o
referido documento em razão da valorização imobiliária nos últimos anos.
Ademais, requer a intimação dos advogados para que esses possam sustentar
oralmente as razões da RECORRENTE.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Em 10/03/2021, esta Colenda Turma, ao apreciar o caso, decidiu por converter o
julgamento em diligência a fim de verificar se o contribuinte efetuou o pagamento relativo ao
ITR por ele apurado e a data do referido pagamento, para fins de análise da decadência.
Em resposta, a unidade preparadora juntou documentação indicando que o
pagamento do ITR, objeto do presente, caso havia sido realizado.
Após ciência do contribuinte, os autos voltaram ao CARF para continuação do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que haja intimação dos procuradores da
RECORRENTE acerca do andamento processual, entendo que tal pleito
é incabível no processo administrativo fiscal. Por tal razão, invoco a
Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
I. PRELIMINAR
I.a. Decadência
Alega o contribuinte que o lançamento foi fulminado pela decadência,
em razão do transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato
gerador e a data de sua ciência do lançamento.
Contudo, entendo que não assiste razão à RECORRENTE.
É que resta saber, para o bom emprego do instituto da decadência
previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o estabelecido
pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o
Recurso Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ
08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz
Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o
prazo decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do
fato gerador, conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de
pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o
lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão
acima deve ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

No caso concreto, após conversão do julgamento em diligência por este
CARF, verificou-se que o contribuinte efetuou o pagamento do ITR por
ele declarado em DITR (exercício 2010) em 13/12/2011, com os
respectivos juros e multa de mora.
Contudo, infere-se da tela de consulta ao sistema da RFB, anexadas aos
autos em razão da diligência, que o pagamento do tributo foi efetuado
após a data de seu vencimento. E tal constatação pode alterar a regra de
contagem do prazo decadencial caso o pagamento tenha ocorrido em
exercício posterior ao da data de vencimento.
Não se está admitindo que qualquer pagamento em atraso enseja a
aplicação da regra do art. 173 do CTN. É que, para ser adotada a regra do
art. 150 §4o do CTN, o pagamento parcial deve ser feito antes de iniciada
a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo art. 173 do CTN.
Ou seja, o pagamento pode ser efetuado com atraso; porém, para adoção
da regra do art. 150, §4o, do CTN, o mesmo deve ser realizado dentro do
exercício correspondente ao vencimento do valor devido. Se mudar o
exercício, inicia-se a contagem pelo art. 173, I, do CTN. Os referidos
dispositivos possuem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Isto porque a decadência não se suspende nem se interrompe, nos termos
do art. 207 do Código Civil:
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as
normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
Uma vez iniciada a contagem do prazo decadencial, não há como admitir
um deslocamento nos termos (inicial ou final) de sua contagem.
Exemplificando: determinado tributo, cujo fato gerador ocorreu em
01/2010, deve ser apurado e pago até 30/09/2010. Caso o contribuinte
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

efetue o pagamento em 10/10/2010, o prazo decadencial conta da data do
fato gerador (01/2010), nos termos do art. 150, §4o, do CTN, pois não se
iniciou a contagem do prazo decadencial do art. 173, I. Contudo, caso o
contribuinte pague o tributo em 10/10/2011, o prazo decadencial deve ser
contado a partir do dia 01/01/2011 (primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), nos termos do
art. 173, I, do CTN, pois quando da realização do pagamento, o prazo
decadencial já havia se iniciado. Portanto, não há como admitir que um
pagamento efetuado após o início da fluência do prazo decadencial seja
capaz de deslocar o dies a quo do prazo para que o mesmo retroceda à
data do fato gerador.
Ainda dentro deste mesmo exemplo acima, e para reforçar ainda mais o
ponto de vista adotado, admita-se que o contribuinte tenha feito o
pagamento em atraso no dia 10/10/2015, data em que a competência de
01/2010 estaria atingida pela decadência segundo a regra do art. 150, §4o,
mas não estaria decadente segundo a regra do art. 173, I, do CTN. Seria
inadmissível defender que o pagamento feito pelo contribuinte, nesta
hipótese, seja capaz de deslocar o início do prazo decadencial. Caso isso
fosse aceito, então o pagamento realizado pelo contribuinte poderia ser
objeto de pedido de restituição. Ou seja, é o mesmo que admitir que o
contribuinte possa efetuar o pagamento para esgotar sumariamente o
prazo concedido ao Fisco para efetuar o lançamento do tributo (que iria
até 31/12/2015, nos termos do art. 173) e permitir, ao mesmo tempo, que
o contribuinte seja ressarcido por ter pago valor indevido (já atingido
pela decadência, nos termos do art. 150, §4o).
Neste sentido, oportuno transcrever a conclusão firmada na Solução de
Consulta Interna no 16, de 05/06/2003, editada pela Coordenação-Geral
de Tributação (Cosit), a respeito da contagem do prazo decadencial do
ITR (tributo sujeito ao lançamento por homologação) quando envolve,
especificamente, a questão do pagamento em atraso:
9. À vista dessas considerações, a contagem do prazo decadencial referente ao
lançamento do ITR deve observar que seu fato gerador é considerado como
tendo ocorrido em 1o de janeiro de cada ano, conforme dispõe o art. 1o da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, quando, então, tem início a contagem daquele
prazo, na hipótese de ter havido pagamento de imposto apurado na declaração
correspondente (art. 150, § 4o, do CTN).
10. Todavia, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação
principal referente ao mesmo imposto desloca a contagem do prazo decadencial
para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
(...)
13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 - a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do
ITR, terá início:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

13.1.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso,
ainda que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que
parcialmente efetuado, ser realizado nesta data ou após ela;
No caso, o pagamento em atraso do ITR relativo ao exercício 2010
ocorreu fora do exercício correspondente ao vencimento, pois o
recolhimento foi efetuado 13/12/2011. Sendo assim, a regra de contagem
do prazo decadencial é a do art. 173, I, do CTN, visto que o pagamento
em atraso ocorreu em exercício posterior ao do vencimento do tributo.
Portanto, como o pagamento do ITR ora cobrado deveria ocorrer dentro
do exercício 2010, verifica-se que o “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia
01/01/2011. Sendo assim, o lançamento poderia ocorrer até 31/12/2015.
Como a RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 25/06/2015, o
lançamento foi realizado dentro do lustro decadencial.
Por fim, entendo prudente esclarecer que o entendimento desse Relator
sobre esse tema era no sentido de que o pagamento anterior ao início da
ciência de eventual fiscalização, em qualquer data, era considerado
pagamento antecipado a fim de atrair a regra do art. 150, §4o, do CTN.
Contudo, após debates e reflexões sobre o tema, revi o meu entendimento
nos termos acima exposto.
II. MÉRITO
II.1. Imóvel dedicado à Exploração de Minério – Retificação da
Declaração
Como exposto, além do reajuste do VTN declarado, o lançamento
decorreu em razão da glosa da área de exploração extrativa declarada
pelo contribuinte em DIAT, a qual foi integralmente glosada pois o
contribuinte não comprovou a área efetivamente utilizada para tal fim.
Em seu recurso, o contribuinte apresenta argumentos no sentido de que a
área do imóvel discutida nos presentes autos é objeto de extração e coleta
de minérios, o que a torna imprestável para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal, devendo, portanto, ser afastada
a incidência do ITR.
A área de exploração extrativa é uma das que compõe a área
efetivamente utilizada pela atividade rural, nos termos do art. 10, §1o, V,
alínea “c”, da Lei no 9.393/96. A definição da área utilizada para
atividade rural é importante para apuração do grau de utilização do
imóvel (art. 10, §1o, VI, da Lei no 9.393/96), o qual, por sua vez, servirá
como parâmetro para escolha da alíquota do ITR aplicável (art. 11 da Lei
no 9.393/96):
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
(...)
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
(...)
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra
Nua Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei,
considerados a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.
A definição de área de exploração extrativa pode ser obtida por meio do
Perguntas e Respostas do ITR o qual, em sua versão atual (exercício
2021), define que tal área tem relação com produtos vegetais:
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
DEFINIÇÃO
144 – O que é área objeto de exploração extrativa?
Área objeto de exploração extrativa é aquela que serviu para a atividade de
extração e coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a
exploração madeireira de florestas nativas, observados a legislação ambiental e,
se aplicáveis, os índices de rendimento por produto.
(Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, c; RITR/2002, art. 27; IN SRF no
256, de 2002, art. 26)
Neste sentido, válido transcrever o que dispõe o art. 27 do
RITR/2002 (Decreto no 4.382/2002):
Art. 27. Área objeto de exploração extrativa é aquela servida para a atividade de
extração e coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a
exploração madeireira de florestas nativas, observados a legislação ambiental e
os índices de rendimento por produto estabelecidos em ato da Secretaria da
Receita Federal, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, alínea "c", e § 3o).
Ou seja, a exploração extrativa não se confunde com a exploração de
minérios para fins de apuração do ITR. Áreas ocupadas por minas ou
jazidas (exploradas ou não) são consideradas como área não utilizada
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

pela atividade rural, o que corresponde ao somatório das parcelas da área
aproveitável do imóvel que não tenham sido objeto de qualquer atividade
rural ou tenham sido utilizadas para fins diversos dessa atividade, nos
termos do art. 30 da IN SRF no 256/2002, o qual aponta rol
exemplificativo de áreas não utilizadas, dentre os quais estão as áreas
ocupadas com minas ou jazidas:
Art. 30. A área não utilizada pela atividade rural corresponde ao somatório das
parcelas da área aproveitável do imóvel que, no ano anterior ao de ocorrência do
fato gerador do ITR, não tenham sido objeto de qualquer exploração ou tenham
sido utilizadas para fins diversos da atividade rural, tais como:
(...)
II - áreas ocupadas por jazidas ou minas, exploradas ou não;
Em suma, a área não utilizada pela atividade rural corresponde a
uma área aproveitável, e seu cálculo é resultante da diferença entre
a área aproveitável e a área utilizada, esta última apurada nos
termos do art. 10, §1o, inciso V, da Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
O rol acima exposto, que é exaustivo, não aponta a área de exploração
mineral como passível de ser considerada uma área utilizada pela
atividade rural para fins de apuração do ITR.
Sendo assim, não pode o contribuinte pretender se esquivar da incidência
do ITR ao argumento de que a exploração mineral pode ser deduzida da
área tributável (como se fosse área utilizada pela atividade rural), o que
não ocorre, pois as áreas ocupadas com jazidas e minas são áreas
aproveitáveis não utilizadas pela atividade rural, passíveis, portanto, da
incidência do ITR.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

Neste sentido, transcrevo, novamente, trecho do Perguntas e Respostas
do ITR o qual, em sua versão atual (exercício 2021), prevê o seguinte:
JAZIDAS E MINAS
DECLARAÇÃO
172 – Como devem ser declaradas as áreas ocupadas por jazidas ou minas?
As áreas ocupadas por jazidas ou minas devem ser declaradas como áreas não
utilizadas pela atividade rural. A exploração mineral é uma atividade econômica
não enquadrável como atividade rural. (IN SRF no 256, de 2002, art. 30, inciso
II)
Portanto, não há dúvidas de que as áreas ocupadas com jazidas e minas
são áreas aproveitáveis e, consequentemente, tributáveis para fins de
apuração do ITR.
Por outro lado, observa-se que o contribuinte pleiteia, na realidade, a não
incidência do ITR sobre o imóvel ante a alegação de que o art. 10, §1o,
inciso II, alínea “c”, e alínea IV, da Lei no 9.393/96 apontam que as áreas
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal não são tributáveis pelo ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
(...)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
(...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
No entanto, art. 10, §1o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.393/96 prevê
que não são tributáveis as áreas “comprovadamente imprestáveis para
qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal,
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual”.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

Ou seja, para que tais áreas não sofram a incidência do ITR, há a
expressa determinação legal de que a mesmas devem ser declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, o que não foi comprovado nos autos.
Neste sentido, cito mais uma vez trecho do Perguntas e Respostas do ITR
(exercício 2021):
ÁREAS IMPRESTÁVEIS
175 – Como devem ser declaradas as áreas imprestáveis que não são declaradas
de interesse ecológico, tais como afloramentos rochosos, pedreiras, terrenos
erodidos, desertos etc?
As áreas imprestáveis não declaradas de interesse ecológico devem ser
declaradas como não utilizadas pela atividade rural.
(IN SRF no 256, de 2002, art. 30, inciso III)
Ou seja, tais áreas são aproveitáveis para fins de apuração do ITR.
Outrossim, para reforçar o entendimento de que inexiste área de interesse
ecológico a ser acatada no imóvel em questão, destaca-se que é
obrigatória a utilização do Ato Declaratório Ambiental – ADA nos casos
em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico do total da área
tributável do imóvel rural, conforme art. 17-O, §1o, da Lei no 6.938/81,
sendo que não há comprovação da apresentação de tal documento ao
IBAMA:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Ademais, o contribuinte não declarou qualquer área de interesse
ecológico em sua DITR. Assim, não cabe a alteração de sua própria
declaração após o lançamento, pois as alterações pretendidas não
decorrem de mero erro de preenchimento pelo contribuinte, mas sim de
verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos
sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como
os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da
Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Por fim, o contribuinte invoca o art. 8o, do Decreto-Lei no 57/1966 para
defender que as áreas destinadas à exploração mineral seriam
consideradas inaproveitáveis:
Art 8o Para fins de cadastramento e do lançamento do ITR, a área destinada a
exploração mineral, em um imóvel rural, será considerada como inaproveitável,
desde que seja comprovado que a mencionada destinação impede a exploração
da mesma em atividades agrícolas, pecuária ou agro-industrial e que sejam
satisfeitas as exigências estabelecidas na regulamentação dêste Decreto-Lei.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

Contudo, o próprio dispositivo legal acima exige a comprovação de que a
exploração mineral impediu a exploração da área em atividades
agrícolas, pecuária ou agroindustrial, além de determinar o cumprimento
das exigências estabelecidas na regulamentação do mencionado Decreto-
Lei. Não houve tais comprovações por parte do contribuinte, que se
limitou simplesmente a alegar que o “desmonte de terras com utilização
de explosivos, depósito de pilha de estéril, (...) torna estas áreas
imprestáveis para a realização de outras atividades que não a extração
mineral”.
Portanto, não merece prosperar o pleito do RECORRENTE ante a não
comprovação de suas alegações.
Ademais, não cabem discussões acerca do reconhecimento da demais
áreas pleiteadas pelo RECORRENTE, o que significaria autorizar a
retificação da declaração do contribuinte (revisão de ofício do
lançamento), competência não atribuída a este órgão julgador.
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras
(SPIT)
Nos demais itens de seu recurso, o contribuinte questiona a legalidade do
arbitramento do VTN com base no SIPT, o que teria ensejado o
cerceamento do seu direito de defesa por ofensa ao art. 148 do CTN. Ato
contínuo, defendeu que é possível a apresentação do Laudo de Avaliação
após a impugnação.
Contudo, entendo que não merecem prosperar as razões recursais.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média
ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada
microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra
nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se
como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fará a auto
avaliação do VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender
pela subavaliação, poderá ser feito o arbitramento tomando como base as
informações sobre o preço de terra constante no sistema instituído pela
Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da
terra nua a preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor
declarado ao título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o
“estipulou”. Quando não comprovadas as informações, caberá à
fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Como exposto, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que
em caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento
de ofício tomará como base as informações sobre preços de terras
constante em sistema a ser instituído pela RFB (art. 14 da Lei no
9.393/96). Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra
(“SIPT”), instituído pela Portaria SRF no 447/2002.
Logo, a utilização deste sistema decorre de expressa determinação legal.
Assim, para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN
declarado com base em outros documentos, como, por exemplo: (i)
mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas ABNT,
emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas
características particulares; ou, alternativamente, (ii) mediante a
avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que
acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela
Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

A informação acima foi prestada pela fiscalização quando da intimação
do contribuinte para comprovar o VTN, oportunidade em que ele foi
alertado que a não comprovação do VTN ensejaria o seu arbitramento
mediante o SIPT.
Contudo, no presente caso, o contribuinte não apresentou qualquer laudo
técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional
habilitado, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do
imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador, a
fim de atestar fielmente o VTN do imóvel. Ademais, deixou de
apresentar qualquer documento válido a fim de comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado.
A despeito de defender a apresentação posterior do Laudo de Avaliação,
nada foi apresentado nos autos até a presente data.
O RECORRENTE se limita a defender a ilegalidade da utilização do
SIPT, linha argumentativa que não merece prosperar pelas razões acima
expostas.
Também não merece prosperar a alegação de que teria havido
cerceamento do direito de defesa por não ser dado conhecimento ao
contribuinte sobre os dados técnicos e os fundamentos dos elementos
utilizados para atualizar o SIPT. Conforme o art. 3o da Portaria SRF no
447/2002, o SIPT é alimentado com os valores recebidos das Secretarias
de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR da região onde está localizado o imóvel:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos
das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra
nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas
Superintendências Regionais da Receita Federal.
Sendo assim, descabe qualquer alegação de cerceamento do direito de
defesa pois o SIPT simplesmente utiliza os dados já existentes no sistema
para uma determinada região a fim de arbitrar o VTN de um imóvel.
Caso o contribuinte não concorde com tal valor, é seu dever demonstrar o
VTN correspondente ao imóvel, e não simplesmente “negar vigência” à
forma de apuração adotada, a qual, repita-se, é um critério de
arbitramento.
Portanto, insubsistente as alegações do RECORRENTE.
Em razão do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos
das razões acima expostas.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722377/2018-03

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital